Tribunal: TJSP
Processo: 0006489-78.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Remição de pena por leitura. Recurso defensivo. Benefício indeferido na origem em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 16.648/2018. Descabimento. Pleito encontra guarida na Resolução no 391/2021 do CNJ. Interpretação extensiva do artigo 126 da LEP. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Câmara de Direito Criminal. documentos

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Remição de pena por leitura. Recurso defensivo. Benefício indeferido na origem em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 16.648/2018. Descabimento. Pleito encontra guarida na Resolução no 391/2021 do CNJ. Interpretação extensiva do artigo 126 da LEP. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Câmara de Direito Criminal. documentos apresentados na origem não avaliados pelo juízo a quo, razão pela qual a valoração, neste grau de jurisdição, ensejaria inadmissível supressão de instância. recurso parcialmente provido.